Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707942-83.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO FIRMINO ALVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. Falta interesse recursal nos pedidos de fixação de pena-base no mínimo legal e regime inicial menos gravoso, quando se verifica que tais pontos foram assim implementados na sentença hostilizada. Se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou a vítima, consoante apurado em laudo pericial, que reconheceu a ofensa à integridade corporal da vítima, afigura-se inviável o pleito absolutório formulado. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato. Carece de lastro jurídico a pretensão genérica de redução da pena em 2/3. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de desacato, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requer, ainda, que todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome do advogado RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR, OAB/DF 46.227 (ID 52028001). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos IV, V e VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025